Tribunal: TJMT
Processo: 1001895-89.2017.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001895-89.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR MAIS DE DOZE ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
MAJORADO
–
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA – CITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra módico, devendo ser majorado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando configurada a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA, contra a sentença de Id. 42722985, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de arbitramento de Honorários Advocatícios no 100189589.2017.8.11.0037 ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ao apelante, a título de honorários advocatícios, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 60270481, o recorrente requer a reforma da sentença para que sejam majorados os honorários arbitrados; alterado o termo de incidência dos dos juros para a data da citação ocorrida na presente ação de arbitramento, conforme determina o artigo 405 do Código Civil.

Aduz que não foi observado pelo Julgador
a quo
o trabalho efetivamente desempenhado ao longo de 12 anos com desvelo até a rescisão imotivada pelo apelado, num processo de execução em trâmite em comarca diversa, em que o valor econômico envolvido até a data da propositura da ação era de R$1.991.046,87 (um milhão, novecentos e noventa e um mil, quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos) e atualmente perfaz a quantia de R$3.041.690,05 (Três milhões, quarenta e um mil, seiscentos e noventa reais e cinco centavos).

O banco apelado apresentou as contrarrazões, no Id. 60270487, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O objeto do recurso diz respeito tão somente ao pedido de majoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo
a quo
, sob a fundamentação de que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) não condiz com o trabalho realizado no interior do estado, por mais de doze anos, em uma demanda executória com valor atualizado até a data da propositura da ação de R$1.991.046,87 (um milhão, novecentos e noventa e um mil, quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos) e atualmente de R$3.041.690,05 (Três milhões, quarenta e um mil, seiscentos e noventa reais e cinco centavos).

Pois bem.

O recorrente irresigna-se quanto a forma de fixação dos honorários, pelo fato de que o artigo 85 do CPC, em seu parágrafo segundo, dispor que o valor dos honorários será fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%). E que, ainda, o parágrafo 2o do artigo 22 do Estatuto da OAB determina:

“[...] Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB [...]”.

No entanto, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC.

Adentrando ao caso em debate, vê-se que restou incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, em que foram contratados os serviços do ora apelante para propor a Ação de Execução em face de Leoni Colombeli, protocolada em 22.08.2001 e distribuída para a 1a Vara Cível de Primavera do Leste/MT sob o no 309/2001, com o valor da causa a época de R$106.934,95, bem como o fato de ter o banco apelado dispensado os serviços do advogado de forma unilateral no ano de 2013.

Atualmente o valor da causa perfaz a quantia alegada de R$3.041.690,05 (três milhões, quarenta e um mil, seiscentos e noventa reais e cinco centavos), é possível averiguar, ainda, que o patrocínio se deu por mais de 12 anos. De igual modo, extrai-se que o apelado atuou com diligência tanto nos autos da execução, em que procedeu com os seguintes atos:
Protocolo da inicial de execução; Petição requerendo a suspensão do processo em razão do executado ter amortizado parcela da operação exequenda; Petição informando o valor total da parcela paga R$17.284,02; Petição requerendo a suspensão do feito, em razão de possível acordo entre as partes; Petição requerendo a reativação da execução com a consequente citação do executado; Petição requerendo a penhora e intimação do executado e de sua esposa via Carta Precatória; Certidão de citação do executado; Petição juntando aos autos o comprovante de distribuição da Carta Precatória na Comarca de Barra do Garças; Petição requerendo a devolução da CP independentemente de cumprimento, vez que o executado já ofereceu a penhora o referido bem; Petição requerendo o prosseguimento do feito, com avaliação do bem e designação de datas para hasta pública; Petição discordando do cálculo apresentado pelo executado; Petição requerendo dilação do prazo para se manifestar, vez que depende de parecer contábil de setor localizado em Curitiba/PR; além do envio de relatórios periódicos ao Banco do Brasil
.

Nesse sentido, deve ser levado em conta o valor da causa, a execução dos serviços para os quais foi contratado o apelante, a comarca de atuação, o empenho do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, que foi por mais de doze anos.

Entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010)

Assim, em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o longo período de atuação (pouco mais de doze anos), o alto valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra módico, devendo ser majorado para a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com relação aos juros de mora, também assiste razão ao apelante, pois estes devem fluir a partir da citação, na forma do art. 240 do CPC e não do trânsito em julgado como constou na sentença.

Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA QUE ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ART. 219 DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. APELO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, No 70063285597, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 11-03-2015)

Conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar os honorários arbitrados para R$40.000,00 (quarenta mil reais), e determinar a incidência dos juros de mora a contar da citação.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020